Tribunal: TJSP
Processo: 2202496-23.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2202496-23.2019.8.26.0000/50000, da Comarca
de Itapetininga, em que são embargantes SÉRGIO QUIRINO FERREIRA
MAGALHÃES, CAROLINA QUIRINO FERREIRA MAGALHÃES e LEONARDO
MAGALHÃES LOUREIRO, é embargada ANA CAROLINA LAURITO SIMÕES
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
GALDINO
TOLEDO
JÚNIOR
(Presidente),
JOSÉ
APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE QUEIROZ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2202496-23.2019.8.26.0000/50000 -Itapetininga - p. 2
Voto no 27.145
Embargos de declaração no 2202496-23.2019.8.26.0000/50000
Comarca de Itapetininga
Embargantes: Sérgio Quirino Ferreira Magalhães, Carolina
Quirino Ferreira Magalhães e Leonardo Quirino Ferreira
Magalhães.
Embargado: Ana Carolina Laurito Simões
Voto no 27.145
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissões e obscuridades inexistentes -
Decisão que exauriu o tema reiterado -
Natureza
infringente
do
pleito
-
Descabimento - Questões debatidas nos
autos
explicitamente
resolvidas
-
Prequestionamento
-
Desnecessidade
-
Embargos rejeitados.
1.
Trata-se
de
embargos
de
declaração opostos contra o v. acórdão de fls. 113/118, que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
apresentado pelos embargantes, contra decisão proferida nos
autos do inventário.
Aduz os embargantes que o v.
acórdão se contradiz. Sustentam que esta C. Câmara, ao julgar o
recurso, acolheu o item destacado, ao deixar expressamente
consignado na fundamentação do acórdão que a declaração da
união estável não poderia ter sido realizada pelo D. Juízo em que
tramita o inventario, mas sim por via autônoma.
Entretanto, como consta no acórdão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2202496-23.2019.8.26.0000/50000 -Itapetininga - p. 3
Voto no 27.145
tal fato, não interfere na solução do problema em debate, pois
há outros elementos que justificam a manutenção da embargada
como inventariante.

2. Segundo dispõe o artigo 1.022,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabem embargos de
declaração
quando
houver
no
acórdão
obscuridade
ou
contradição, ou ainda quando for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se o Tribunal.
No caso dos autos, porém, não se
vislumbra a ocorrência de qualquer vício dessa natureza no
julgado recorrido, razão pela qual os embargos não podem ser
acolhidos.
Isto
porque,
todas
as
questões
debatidas foram explicitamente resolvidas no v. acórdão
embargado, razão pela qual o pedido de revisão do julgamento,
com base em diversa interpretação do direito confere inegável
efeito infringente do reclamo, quando se sabe que o cabimento
dos embargos de declaração está adstrito às hipóteses legais
acima referidas.
Como se sabe, "os embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2202496-23.2019.8.26.0000/50000 -Itapetininga - p. 4
Voto no 27.145
declaração
têm pressupostos
certos no CPC 1.022, não se
prestando para corrigir 'error in judicando'.
Só se admite a
interposição
do recurso de embargos de declaração
quando o
erro cometido for no procedimento,
quer dizer, erro na
aplicação de norma de processo ou procedimento
('error in
procedendo').
Quando o erro for de julgamento,
ou seja, de
aplicação incorreta do direito à espécie, não cabem os embargos
declaratórios
" (STF ? 2a Turma ? Edciroms 22.835-4 ? Relator
Ministro Carlos Veloso).
Ou
mesmo:
“Os
embargos
de
declaração
não constituem
via adequada para o simples reexame
de questão jurídica decidida no Acórdão embargado,
inexistindo,

de fato, quaisquer dos vícios indicados no art. 535 do Código de
Processo Civil ” (STJ - 3a Turma - EDcl no REsp 107.248/GO -
Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito).
Ou
ainda:
“EMBARGOS

DE
DECLARATÓRIOS.

RECURSO
ORDINÁRIO

EM
MANDADO

DE
SEGURANÇA.

OMISSÃO.
AUSÊNCIA.

PREQUESTIONAMENTO

NUMÉRICO.
DESNECESSIDADE.
I- Já é pacífico nesta e. Corte que,
tratando-se
de prequestionamento,
é desnecessária
a citação
numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2202496-23.2019.8.26.0000/50000 -Itapetininga - p. 5
Voto no 27.145
tenha sido decidida. II- Os embargos declaratórios,
mesmo para
fins de prequestionamento,
só são admissíveis
se a decisão
embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a
oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.
Embargos declaratórios
rejeitados ” (STJ - 5a Turma - EDcl no RMS
18205/SP - Relator Ministro Felix Fischer).
Enfim, inexistem os vícios apontados,
uma vez que os embargos pretendem apenas revisar as
questões já julgadas com o entendimento defendido pela
embargante, pretensão descabida, pois como se sabe, os
embargos não se prestam para esse fim, competindo à parte, se
entender cabível, ofertar o recurso à Corte ad quem .
Ressalte-se, de qualquer forma, que
como o próprio recurso mencionou, a questão do
reconhecimento da união estável ainda está sub judice perante
outro juízo e o que ocorreu foi seu reconhecimento incidental
pelo juízo do inventário para deferir a inventariança à suposta
companheira, daí porque, na verdade, o objeto do
inconformismo não foi este reconhecimento, mas a nomeação
daquela como inventariante, cuja decisão foi referendada por
esta Corte com base em outros motivos constantes do Acórdão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2202496-23.2019.8.26.0000/50000 -Itapetininga - p. 6
Voto no 27.145
3. Diante do exposto, meu voto
rejeita os embargos.
Galdino Toledo Júnior
Relator